Tribunal: STF
Processo: ARE 1595019
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Renda mensal inicial. Reajuste e revisão. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática. Súmula 281/STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo com base na Súmula 281 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve o esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias que justifique o afastamento da incidência da Súmula 281/STF.

    III. Razões de decidir

    3. Não se esgota a instância de origem caso o recurso extraordinário seja interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do recurso no Tribunal de origem, nos termos da Súmula 281/STF.

    IV. Dispositivo

      4. Agravo regimental não provido.